Tribunal: CARF
Processo: 35166.001974/99-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.001974/99-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.129 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
EMANOEL HENDERSON DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1988 a 30/06/1997
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL.
O direito de pleitear restituição prescreve em cinco anos, conforme art. 168,
inciso I, do CTN.
PEDIDO RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de restituição de contribuição quando o
requerente não logra êxito em provar o descontos à maior, por meio de
documentação hábil.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.001974/99-51
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001974/99-51

Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
35166.001974/99-51, em face do acórdão no 01-16.806, julgado pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), em sessão realizada em 19 de
março de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Relatório
Do Pedido de Restituição
O presente processo trata de Pedido de Restituição (fl 01) referente a valores de
contribuição social que, segundo o interessado, foram recolhidos à maior, no seu nome,
no período de 10/1988 até 05/1997. 0 Pedido foi interposto em 28/12/1999, conforme
carimbo constante do documento de fl. 02.
A fl. 04, consta despacho emitido pela Unidade de Atendimento da Receita
Previdenciária — UARP, datado 20/07/2006, narrando o seguinte:
1 — Considerando tratar-se de processo de restituição instruído em desacordo com a
ORDEM DE SERVIÇO CONJUNTA INSS/DAF/DSS/DFI n° 51, de 28/06/1996;
2 — Considerando que no requerimento de restituição não constam todas as
informações contidas no requerimento de restituição constante do anexo I da OS acima
citada;
3 — Considerando que não foram anexados ao pedido de restituição todos os
documentos necessários à instrução e análise do mesmo;
4 — Providenciamos comunicação ao interessado solicitando a apresentação dos
documentos de que trata o item anterior (art. 226, da Instrução Normativa SRP n° 03, de
14/07/2005), conforme Oficio de fls. 03;
5 — Em pendência, aguardando o pronunciamento, por parte do interessado, dentro do
prazo previsto no parágrafo único do art. 226, da Instrução Normativa acima
mencionada.
Em 17/08/2006 (vide Aviso de Recebimento dos CORREIOS de fl. 05), por meio do
Oficio n° 94/2006 (fl. 03), da Secretaria da Receita Previdenciária — SRP, datado
17/07/2006, o interessado foi cientificado da necessidade de suprir o Pedido formulado
com os documentos consubstanciadores do objeto pleiteado.
Consta dos autos que o postulante apresentou então os seguintes documentos:
- Requerimento de Restituição de Valores Indevidos — RRVI (fls. 07/13);
- Declaração do Sindicato informando que foram descontadas do associado e não foram
devolvidas ao mesmo, foram recolhidas ao INSS e não foram compensadas as
importâncias e não foram pleiteadas, em datas anteriores à formalização deste processo,
as restituições dos valores descontados, conforme planilha anexa (fls. 14/17);
- Carta do Sindicato dos Conferentes e Consertadores de Carga e Descarga dos Postos
dos Estados do Pará e do Amapá (fl 15), endereçada à Gerência Regional do INSS, no
Park informando estar encaminhando a planilha (fls. 16/17) de cálculos de desconto
para o INSS sobre salários do associado EMANOEL HENDERSON DA COSTA,
período de 12/1994 a 06/1997;
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001974/99-51

- Cópia da Declaração Cadastral — Fundo Salário Família (Federação Nacional dos
Portuários) (fl. 18);
- Cópia da carteira de identidade e CIC do interessado (fl. 19);
- Cópia da carteira de identidade e CIC da esposa do interessado (fl. 20);
- Cópia do registro civil de casamento (fl. 21), Certidão de Óbito do interessado (fl.-22),
e Termo de Compromisso de Inventariante_9fl. 23);
Constam ainda dos autos telas de consulta aos dados do sistema informatizado do INSS
(C NIS) (fls. 24/32).
Em 20/09/2006, foi emitido pela UARP — Unidade de Atendimento da SRP, em
Belém, o Despacho de fls. 33/34, narrando, em síntese, o seguinte:
1 - Refere o presente processo sobre solicitação de devolução de valores recolhidos a
maior para o segurado em referência, em razão de desconto efetuado acima do limite
máximo de contribuição permitido pela legislação vigente, para as competências
12/1994 a 06/1997.
2 - Em atendimento a solicitação desta Unidade, o requerente apresentou a seguinte
documentação: a) comprovante do cadastro no sindicato; b) declaração firmada pelo
Sindicato dos Conferentes e Consertadores de Carga e Descarga nos Portos dos Estados
do Pará e Amapá, de que foi descontada, recolhida e não devolvida ao segurado a
contribuição objeto do pedido de restituição, não foi compensada a importância e nem
pleiteada a restituição no INSS; c) planilha de cálculos de desconto para o INSS sobre
salário do associado Emanoel Henderson da Costa, formulada pelo Sindicato dos
Conferentes e Consertadores de Carga e Descarga nos Portos dos Estados do Pará e
Amapá.
3 - No período pleiteado o segurado enquadrava-se na qualidade de trabalhador avulso,
tendo em vista a prestação de serviço através do Sindicato acima referido;
4 - Com base no que determina o art. 201, inciso II da Instrução Normativa SRP n° 03
de 14 de julho de 2005 e Capitulo IV, item 1.2.2.3 do Manual de Procedimentos de
Arrecadação - Documentos Específicos para o Segurado Trabalhador Avulso, quando
ocorrer intermediação da mão-de-obra realizada pelo sindicato da categoria, a
solicitação pode ser feita mediante a apresentação dos seguintes documentos: a) original
e cópia dos comprovantes de pagamento da remuneração correspondente ao montante
de mão-de-obra mensal (MMO), recibo de pagamento de férias e de décimo-terceiro
salário referentes As competências em que é pleiteada a restituição; b) original e cópia
do comprovante de registro ou cadastro no sindicato; c) declaração firmada pela
empresa tomadora dos serviços, conforme modelo constante no Anexo VIII deste
Capitulo, sob as penas da lei, com firma reconhecida em cartório, de que foi descontada,
recolhida e não devolvida ao segurado a contribuição objeto do pedido de restituição,
não foi compensada a importância e nem pleiteada a restituição no INSS.
5 - Em substituição aos comprovantes de pagamento de que trata a alínea "a" do item
anterior, o requerente apresentou planilha com informações referentes as folhas de
pagamento.
6 - Da análise ao pleito, verificamos que: a) o direito de pleitear a restituição não está
prescrito; b) não constam débitos cadastrados em nome do mesmo nos sistemas
previdenciários, consulta através do CPF, ao sistema DIVIDA da Procuradoria (fls. 31);
c) não localizamos outros processos da mesma natureza em nome do requerente,
conforme consulta ao Sistema Informatizado de Protocolo da Previdência Social —
SIPPS; d) os salários de contribuição referente ao período reclamado constam do
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001974/99-51

sistema CNIS (fls. 27 a 30) exceto a competência 06/1997, entretanto divergem dos
valores informados em planilha (fls. 16).
7 - Efetuamos um breve comparativo entre os valores existentes no conta corrente do
Sindicato dos Conferentes e Consertadores de Carga e Descarga nos Portos dos Estados
do Pará e Amapa e os valores retidos dos segurados que estão pleiteando restituição,
estando os valores recolhidos em patamar muito inferior as retenções efetuadas. Quando
referimos aos segurados pleiteantes estamos considerando não somente este pedido, mas
os demais processos da mesma natureza que estão em trâmite neste serviço aguardando
análise.
8 - Considerando a complexidade do assunto e a necessidade de verificação junto à
documentação contábil da empresa e diante da inexistência de elementos necessários à
análise do mesmo;
9 - Submeta-se à apreciação da Fiscalização para providencias e pronunciamento quanto
a procedência do pleito.
Face a publicação da Lei n° 11.457/2007, especialmente no que tange ao seu artigo 47,
I, a Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita Previdenciária, em Belém, emitiu,
em 08/06/2007, o despacho de fl. 36 transferindo o presente processo para o acervo
documental da RFB — Receita Federal do Brasil.
Em 02/09/2008, o Serviço de Orientação e Análise Tributária — SEORT, da RFB,
emitiu o despacho de fl. 64, informando que procedeu a juntada ao processo dos
relatórios extraídos do sistema CNIS, de que trata o capitulo IV, item 1.2.3 do MANAR
— Manual de Arrecadação, aprovado pela IN INSS/DAF n° 05 de 08/10/1996, alterado
pela ¡DI MPS/SRP/DEARP n° 10, de 27/04/2007. 0 mesmo despacho sugeriu o
encaminhamento dos autos a um servidor no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil - AFRFB, para análise e despacho conclusivo quanto à decisão (art. 216, §1°,
III, da IN SRP n° 03/2005 e art. 90, da Lei n° 11.457/2007, que alterou o art. 6° da Lei
n° 10.593/2002).
Em 11/12/2008, foi emitido o Oficio GAB/DRF/SEORT/BEL n° 7.295/2008, assinado
por servidor no cargo de AFRFB, endereçado ao Sindicato dos Conferentes e
Consertadores de Carga e Descarga nos Portos dos Estados do Para e Amapa,
solicitando que fossem enviados àquela DRF os seguintes documentos: a) folha de
pagamento ou contra-cheque ou recibo de pagamento de salário, do período de
dezembro de 1994 a junho de 1997, nos quais conste o desconto efetivamente efetuado
do filiado Emanoel Henderson da Costa; b) cópia autenticada do Estatuto ou Contrato
Social onde conste que o Sr. Natal de Freitas Neves, CPF n° 049.564.932-49 era o
Presidente desta Entidade Sindical no ano de 2006. Foi concedido o prazo de 10 dias
para a apresentação dos documentos solicitados.
O Sindicato acima referido foi cientificado do Oficio retro em 18/12/ 008, conforme AR
— Aviso de Recebimento de fl. 71.
Em 26/02/2009 (fl. 74), o Sindicato retro apresentou o Oficio/SINDCON n° 002/2009,
datado 20/02/2009, informando que no período de 12/1994 a 06/1997 as contribuições
(descontos) para o INSS eram de responsabilidade das Empresas/Agencias de
Navegação para as quais prestavam serviços. Anexou ao mesmo Oficio o comprovante
de inscrição e de situação cadastral das referidas empresas (fls. 75/81).
Em 27/02/2009, o SEORT emitiu novo oficio (Oficio GAB/DRF/SEORT/BEL n°
7.045/2009 — fl. 86), assinado por AFRFB, endereçado ao OGMO - Órgão Gestor de
Mão-de-Obra dos Portos de Belém e Vila do Conde, CNPJ 00.798.053/0001-08,
solicitando que fosse apresentado, no prazo de dez dias, as folhas de pagamento ou os
recibos de pagamento de salário, do período de dezembro de 1994 a junho de 1997,
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001974/99-51

constando o desconto das contribuições previdenciárias da remuneração do segurado
Emanoel Henderson da Costa.
Em resposta ao solicitado no Oficio GAB/DRF/SEORT/BEL n° 7.045/2009 (fl. 86), o
OGMO apresentou o Oficio/OGMO n° 025/09 (fl. 89), datado 17/03/2009, informando
que iniciou suas atividades fazendo o pagamento e recolhendo os encargos sociais do
trabalhador avulso em questão a partir de julho do ano de 1997, ficando assim o período
questionado de responsabilidade do sindicato da categoria à qual os TPA's pertenciam.
Do Parecer SEORT/DIMBEL n° 0196/2009 Em 16/04/2009, o Serviço de Orientação e
Análise Tributária — SEORT emitiu o Parecer SEORT/DRF/BEL n° 0196 (fls. 95/103),
sugerindo o indeferimento do presente pedido de restituição, sob os seguintes
argumentos abaixo sumarizados:
1 — O direito de pleitear a restituição de valores recolhidos indevidamente, referentes
ao período de 12/1994 a 06/1997 já se encontrava extinto quando da interposição do
pedido em 21/09/2006, posto que já ultrapassados os 05 (cinco) anos de prazo legal (art.
165, I e art. 168, I, ambos do CTN, c/c art. 253, I, do Decreto n° 3.048/99).
2 — Exceto pela competência 12/1995, os valores de remuneração do interessado
constantes do sistema informatizado desta Instituição são significativamente menores
que os constantes da planilha elaborada e juntada aos autos pelo Sindicato.
3 — A soma dos valores recolhidos pelo Sindicato para o período em questão é inferior
à soma dos valores supostamente descontados dos segurados, que pleiteiam restituição,
em todas as competências sob análise, exceto 05/1996.
4 — Quanto ao OGMO — Órgão Gestor de Mão-de-Obra, efetuou consulta ao sistema
informatizado desta Instituição e constatou que não houve recolhimento algum nas
competências 12/1994 a 10/1995, 01/1996, 06/1996 e 02/1997 e, ademais, a soma dos
valores recolhidos pela entidade nas outras competências do período pleiteado é inferior
à soma dos valores supostamente descontados dos segurados, exceto em 01, 03, 05 e
06/1997.
5 — A informação dada pelo OGMO de que iniciou suas atividades especificas somente
em 07/1997 não encontra respaldo, quando analisadas as informações constantes do
sistema informatizado desta Instituição, pois consta do mesmo recolhimentos de
contribuições previdenciárias nas competências 11 e 12/1995, 02 a 05/1996, 07/1996 a
01/1997 e de 03 a 07/1997 (fls. 82/34).
6 – Foi concedida pelo INSS aposentadoria ao interessado, a partir de 17/06/2003,
sendo que para o cálculo da renda mensal do referido beneficio foi utilizada a
remuneração de R$582,66, para as competências 12/1994 a 04/1995, de R$832,66 para
05/1995 a 04/1996, de R$957,56, para as competências 05/1996 a 05/1997, e de
R$1.031,87 para 06/1997.
O Parecer retro finaliza com os seguintes dizeres: "Desta forma, considerando que o
direito de pleitear restituição referente às competências em tela está prescrito conforme
delineado nos itens 2.1 a 2.5 deste parecer; considerando, também, que não consta nos
fólios nenhum documento que comprove que os descontos previdenciários incidiram
sobre a remuneração total recebida pelo segurado na competência ou somente sobre o
limite máximo do salário-de-contribuição estabelecido pelo Ministério da Previdência
Social — MPS; e considerando, ainda, as incongruências existentes entre as
informações trazidas aos autos pelo interessado e as constantes nos sistemas
informatizados, além das informações advindas quer do sindicato quer do OGMO não
encontrarem amparo nem na legislação pertinente nem nos sistemas informatizados da
RFB, sou levado a decidir pelo indeferimento da restituição pleiteada".
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001974/99-51

A fl. 103, consta o Despacho Decisório datado 16/04/2009, indeferindo, com base nas
informações e documentos constantes deste processo, particularmente no Parecer
SEORT/DRF/BEL n° 0196/2009, o pedido de restituição interposto.
Da Manifestação de Inconformidade
A Sra. Rosa Maria Pereira de Barros, esposa do interessado (de cujus) interessado,
tomou ciência do Parecer retro em 05/05/2009, conforme observação manuscrita fl. 104.
Em 04/06/2009, a Sr. Rosa Maria Pereira de Barros apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 112/123), por meio de seus bastantes procuradores (fl. 109), com
anexos de fls. 124/169, reclamando em síntese:
1 – O pedido de restituição é tempestivo, posto que interposto em 28/12/1999,
abrangendo o período de 10/1988 a 05/1997.
2 – Por ser trabalhador avulso, os documentos comprobat6rios para a restituição ao
segurado, segundo instrução própria da Previdência, deveriam ser obtidos junto ao
Sindicato da categoria. Os documentos são: original e cópia dos comprovantes de
pagamento da remuneração correspondente ao montante de mão-de-obra mensal
(MMO), recibo de pagamento de férias e de décimo-terceiro salário referentes às
competências em que é pleiteada a restituição; original e cópia do comprovante de
registro ou cadastro no sindicato.
3 – O Sindicato levantou os valores recolhidos à época junto Previdência mediante
planilha dos lançamentos efetivados oriundos das chamadas "CADERNETA DO
TRABALHADOR AVULSO" – anotações relativas aos trabalhos prestados nas
embarcações.
4 — O de cujus, para provar sua boa-fé e para ratificar o disposto na alínea "c", anexou
ao devido processo a declaração do sindicato, conforme anexo VIII, asseverando, sob as
penas da lei, assinada e reconhecida pelo Presidente do mesmo, que não foram
restituídas as contribuições recolhidas indevidamente ao INSS para as competências de
12/1994 a 06/1997 ao recorrente.
5 — O Sindicato relatou que as contribuições (descontos) ao INSS eram de
responsabilidade das Empresas/Agencias de Navegação para as quais o de cujus laborou
todos esses anos e anexou relação das referidas empresas.
6 — A recorrente vem agindo sempre de boa-fé, procurando, de forma diligente,
recuperar um direito, claramente devido. Portanto, é inadmissível aceitar que durante
todo o período das competências em tela, por ausência de atenção e controle do órgão
gestor à época — Sindicato e Empresas/Agências, a recorrente venha a ser penalizada
do não recebimento dos valores descontados A. maior de seu vencimentos.
7 — Os recolhimentos feitos pelo de cujus foram devidamente aceitos pela própria
Previdência, haja vista a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição ao
recorrente a partir de novembro de 2008.
8 — Pelos princípios da Proporcionalidade, Razoabilidade e da Boa-fé, é totalmente
improcedente e injusto o entendimento feito pelo responsável do despacho e
indeferimento do pedido de restituição, considerando-o intempestivo.
9 - Estranha-se que, só agora, depois de tantos atos administrativos praticados no
referido processo, ao longo de todos esses anos, tendo o de cujus e a recorrente
cumprido com todas as informações requeridas, somente neste momento é que a
recorrida vem aduzir a prescrição do pedido.
10 — Sob o ponto de vista temporal, observa-se que o primeiro ato administrativo
praticado pela recorrida interrompeu a prescrição, conforme é o entendimento da Turma
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001974/99-51

Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU)
— transcreveu entendimento constante do processo n° 2006.70.95.006794-9.
11 — A recorrente não tem culpa alguma de no sistema SIPPS constar a data de
21/09/2006, ao invés da data correta de 28/12/1999, que é a data em que, inicialmente, a
previdência foi acionada.
12 — O Requerimento de Restituição de Valores Devidos Indevidos (RRVI) (fls. 07/13)
foi emitido pelo Sindicato, com base nas anotações efetivadas nas chamadas
"Cadernetas" do trabalhador avulso. Ocorre que o valor da última coluna "Recolhimento
Sistema MV2/CCOR" da tabela 2, constante do Parecer SEORT/DRFBEL n°
0196/2009 (fl. 48), refere-se aos descontos dos empregados do Sindicato e não ao
recolhimento à menor como frisado pelo relator do Parecer.
13 — Conforme tabela 4 do mesmo Parecer retro (fls. 100/101), tem-se que somente a
partir de janeiro de 1997 é que o OGMO — Órgão Gestor de Mão-de-Obra passou a
gerir, concentrar e administrar os repasses das contribuições.
14 — Não é certo que a recorrente seja penalizada hodiernamente, bastando o de cujus,
seu cônjuge, não ter alcançado sua pretensão, relativa às importâncias descontadas à
maior.de suas "cadernetas" junto ao Sindicato de sua classe.
15 — Finaliza requerendo que o recurso seja aceito e seja efetivada a devida restituição
requerida à recorrente das importâncias descontadas à maior.
É o Relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 178/191
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1988 a 30/06/1997
RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INDEFERIMENTO.
O direito de pleitear restituição prescreve em cinco anos (art. 253, I, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99)
Deve ser indeferido o pedido de restituição de contribuição quando: a) o requerente não
logra êxito em provar o pagamento de remuneração e respectivos descontos à maior, por
meio de documento hábil; b) não comprova que o empregador não solicitou restituição
dos mesmos valores; e c) não comprova o recolhimento aos cofres públicos dos valores
pleiteados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Isto posto, voto pelo INDEFERIMENTO da MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE em questão, ratificando a decisão exarada pelo órgão de origem
no Despacho Decisório de fl. 103.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 193/200,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001974/99-51

É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Prazo prescricional.
A DRJ de origem compreendeu no que tange à análise da tempestividade do
Pedido de Restituição inicial (fl. 01), que engloba o período de 10/1988 a 05/1997, que o direito
de pleitear restituição de valores pagos ou recolhidos até 11/1994 já se encontrava extinto no
momento da sua interposição (28/12/99), permanecendo incólume o direito ao pedido apenas
para o período de 12/1994 a 05/1997. Portanto, concluiu-se que o pedido inicial é parcialmente
tempestivo.
Quanto ao Requerimento de Restituição de Valores Indevidos – RRVI, a DRJ
assim se manifestou:
“Quanto ao RRVI (fl. 07/13), apresentado em 06/09/2006, em complementação ao
Pedido inicialmente interposto (fl.01), tem-se que o direito ao pedido de restituição está
extinto apenas para a competência 06/1997, posto que esta competência não constava do
Pedido inicial, permanecendo incólume o direito ao pedido para o período de 12/1994 a
05/1997, que, na verdade, trata-se do mesmo Pedido inicialmente interposto com a
diferença apenas de que o pedido foi re-apresentado no formato do formulário
disponibilizado pela SRP (anexo VI da IN MPS/SRP no 03/2005, vigente à época da
conferência dos dados em 2006)”.
Aprofundando a análise da tempestividade do Pedido de Restituição interposto
inicialmente, dispõe o CTN - Código Tributário Nacional acerca do tema:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no §4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
A Lei no 8.212/91 dispunha à época do Pedido (28/12/1999) o seguinte:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001974/99-51

Art. 88. Os prazos de prescrição de que goza a União aplicam-se à Seguridade Social,
ressalvado o disposto no art. 46.
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade
Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada pela Lei n°9.032, de 1995).
O RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
dispõe da seguinte sobre o tema:
Art.253. O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições
ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos, contados da data:
I - do pagamento ou recolhimento indevido.
Por seu turno, a Ordem de Serviço Conjunta INSS/DAF/DSS/DFI no 51, de 28 de
junho de 1996, vigente à época da interposição do pedido inicial, determinava o seguinte:
2. O “Requerimento de Restituição de Contribuição" (Anexo I) será formalizado, em
duas vias, pelo estabelecimento da empresa ou contribuinte responsável pelo
recolhimento indevido, junto ao Posto de Arrecadação e Fiscalização – PAF
jurisdicionante do estabelecimento centralizador da contabilidade da empresa para fins
de fiscalização.
2.1 - Ao requerimento de restituição deverão ser juntados os seguintes documentos,
acompanhados dos originais:
2.1.2 - EMPREGADO (INCLUSIVE DOMÉSTICO)
a) cópia de folhas da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) ou outro
documento que comprove o vinculo empregatício, onde conste identificação do
empregado e empregador e contrato de trabalho;
b) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório, de que
descontou, recolheu e não devolveu a contribuição objeto da restituição, não
compensou a importância -em GRPS e não pleiteou restituição junto ao INSS.
c) cópia do recibo de pagamento ou equivalente;
d) cópia da GRPS/CARNÊ da competência envolvida na restituição.
e) instrumento particular, ou público de procuração, com poderes específicos para
requerer e receber a restituição, quando for o caso. Se o instrumento for particular,
reconhecer firma em cartório;
f) original do documento de identidade e do CPF do requerente, somente para fins de
conferência;
g) cópia do comprovante de inscrição, no caso de empregado doméstico. Na
impossibilidade da sua obtenção o PAF deverá consultar o CNISCI, via terminal "on-
line".
(grifou-se)
Assim, no presente caso, nos termos da legislação aplicável, o direito de pleitear
restituição extinguia-se em cinco anos, contados da data do pagamento ou recolhimento
indevido.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001974/99-51

Diante disso, compreendeu a DRJ de origem que houve a extinção do direito de
pleitear restituição de parte do período pleiteado, conforme exposto no acórdão recorrido:
“Da Extinção do Direito de Pleitear Restituição
No que concerne As competências do período de 10/1988 a 11/1994, o direito de
pleitear restituição já se encontrava extinto na data da interposição do Pedido inicial
(28/12/99), razão pela qual entendo pelo indeferimento do pedido relativamente a estas
competências.
Da mesma forma, no que concerne à competência 06/1997, que não constava do Pedido
Inicial (fl. 01), incluída somente posteriormente por meio do RRVI (fl. 13) datado
06/09/2006, o direito ao pedido de restituição já encontrava-se extinto nesta data, sendo
meu entendimento pelo seu indeferimento.”
Entendo que não merecem reparos o acórdão recorrido quanto ao período que se
considerou abrangido pela prescrição, razão pela qual carece de razão o recorrente quanto a este
ponto.
Mérito.
Por oportuno, quanto ao mérito, transcrevo trecho do acórdão da DRJ, conforme
faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (aprovado pela Portaria MF no 343/2015), haja vista não haver novas razões de defesa no
Recurso Voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo
transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir:
“Da Ausência de Provas do Direito Pleiteado
Por outro lado, apesar de parcialmente tempestivo, ao meu ver, o Pedido inicial
interposto em 28/12/1999 (fl. 01) - complementado pelo RRVI datado 06/09/2006 (fls.
07/13) e por outros documentos apresentados pela recorrente no decorrer da instrução
processual - restou prejudicado na sua essência, pela não apresentação de documentos
essenciais, nos termos da legislação aplicável ao assunto, quais sejam:
1 - Documentos emitidos pelas fontes pagadoras, identificando-as, e comprovando o
pagamento das remunerações ao de cujus e os descontos de contribuição efetuados à
maior, alegados pela recorrente (ex.: folhas de pagamento ou recibos ou documento
equivalente).
2 - Copia das GRPS (guias de recolhimento) das competências envolvidas na
restituição.
3 - Declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório, de que descontou;
recolheu e não-devolveu a contribuição objeto da restituição, não compensou a
importância em GRPS e não pleiteou restituição junto ao INSS.
Ressalto que a Declaração emitida pelo Sindicato da categoria de fl. 14, bem como as
planilhas elaboradas pelo mesmo (fls. 16/17) carecem de legitimidade, pois, conforme
declaração do próprio Sindicato, o mesmo não era o responsável pelos descontos e
recolhimentos das contribuições no período em questão, de forma que a referida
Declaração e as planilhas não se prestam para suprir a ausência dos documentos listados
acima.
Da mesma forma, a comprovação do pagamento/recolhimento feito à maior faz-se
essencial para viabilizar o acolhimento do presente pleito, pois não é admissível a
restituição de valores sem a devida comprovação do alegado. Assim sendo, mesmo que
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001974/99-51

tivesse sido provado, pela apresentação de documentos hábeis, que o empregador
efetuou os descontos da contribuição do trabalhador em questão em valor maior que o
devido, sem que haja provas da entrada destes valores nos cofres públicos os
documentos probatórios dos descontos, por si só, não são suficientes para justificar
qualquer restituição, posto que não é concebível que o INSS devolva valores sem a
prova de que os mesmos entraram nos seus cofres. O entendimento aqui exarado
encontra-se amparado na legislação aplicável ao caso, pela relevância dada à validação
dos recolhimentos, conforme demonstrado especialmente nos itens abaixo, constantes
da Ordem de Serviço Conjunta INSS/DAF/DSS/DFI n° 51/1996:
III - DA VALIDAÇÃO DO RECOLHIMENTO
5. O PAF consultará, via terminal/telex ou outro meio disponível, o conta-corrente e e
dados cadastrais da empresa ou contribuinte, para confirmar o recolhimento
informado.
7.1 - A validação do recolhimento deve ser feita el vista das cópias dos comprovantes
devidamente autenticadas pelo agente arrecadador com as precauções recomendáveis
ao caso, observado o item 3.
8. O processo de restituição será instruído no PAF, que informará:
d) se o recolhimento foi validado, juntando-se o respectivo comprovante nas hipóteses
dos itens 5 ou 6, conforme o caso;
8.2 - O tratamento sumário não dispensa a validação do recolhimento, observado o
disposto nos itens 5 e 6, exceto no caso do item 7.
No presente caso, a recorrente sequer logrou êxito em apresentar documentos emitidos
pela fonte pagadora das remunerações, pois o próprio Sindicato esclareceu que, no
período do pedido (12/1994 a 06/1997), não era responsável pelos descontos das
contribuições dos trabalhadores avulsos e nem pelos recolhimentos das mesmas,
cabendo esta tarefa às empresas/agências de navegação (vide Oficio/SINDCON/n°
02/2009, do Sindicato, à fl. 74), de forma que não há qualquer segurança de que os
valores de remuneração e descontos apresentados nas planilhas elaboradas pelo
Sindicato estejam corretos.
Da mesma forma, as guias de recolhimento (GRPS - fls. 143/164) preenchidas em nome
do Sindicato, juntadas aos autos pela recorrente não se prestam a provar o alegado
recolhimento à maior, posto que, da mesma forma, o próprio Sindicato afirma
(documento de fl. 74) que não era o responsável pelos recolhimentos no período em
questão, de onde se depreende que os valores recolhidos nestas guias referem-se a
contribuições decorrentes de remuneração paga aos empregados do Sindicato, e não aos
seus associados - trabalhadores avulsos -, como é o caso do de cujus. A própria
recorrente compartilha deste mesmo entendimento (vide argumentos Recursais às fls.
119/120).
Por seu turno, o OGMO - Órgão Gestor de Mão-de-Obra informou, por meio do Oficio
n° 025/09 (fl. 92), que "iniciou suas atividade fazendo o pagamento e recolhendo os
encargos sociais dos Trabalhadores Avulsos dos quais tratam os processos citados, a
partir de julho do ano de 1997, ficando assim o período questionado de
responsabilidade do sindicato da categoria a qual os TPA 's pertenciam".
Outro aspecto, não menos relevante, é o fato de que, se as fontes pagadoras não foram
devidamente identificadas pela recorrente nos autos, também não há como se verificar
se os empregadores (agências e empresas de navegação) já pleitearam/receberam, ou
não, a restituição destes mesmos alegados valores, pois, uma vez autorizados pelo
trabalhador avulso, por meio de procuração, as fontes pagadoras também poderiam
solicitar a restituição dos valores por ela recolhidos indevidamente à maior (vide item
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001974/99-51

2.1.1, "b" e "c", da OS Conjunta INSS/DAF/DSS/DFI n° 51/1996, vigente à época da
interposição do Pedido de restituição).
A recorrente argumenta que "os recolhimentos feitos pelo de cujus foram devidamente
aceitos pela própria Previdência, haja vista a concessão de aposentadoria...". Ora, os
recolhimentos que a Previdência aceitou para a concessão da aposentadoria do
interessado são recolhimentos de contribuições devidas, ou seja, as previstas em Lei,
levando-se inclusive em consideração o limite máximo vigente para o valor do salário -
de-contribuição no cálculo do valor da aposentadoria. A aceitação destes valores
devidos, por parte da Previdência, de forma alguma implica que a Previdência esteja
reconhecendo o recolhimento de valores outros, pagos A maior que o devido
(recolhimentos indevidos). Portanto, vale aqui a expressão "não confundir alho com
bugalho". Ou seja, o fato de ter sido concedido aposentadoria ao segurado em questão
quer dizer apenas que foram cumpridas todas as exigências legais para que o mesmo
tivesse direito a este beneficio, dentre elas, o regular recolhimento das contribuições
legalmente previstas em Lei.
Esclareço ainda que o direito à aposentadoria e o direito à restituição de valores
recolhidos indevidamente (à maior) não se confundem e muito menos são conexos,
sendo descabida qualquer tentativa de vinculá-los. A concessão de aposentadoria se dá
com base, dentre outras exigências/parâmetros, no recolhimento das contribuições
legalmente devidas, enquanto que o presente processo trata de valores supostamente
recolhidos indevidamente, ou seja, recolhidos por equivoco, que nada
impactam/interferem na concessão de aposentadoria. Ou seja, havendo ou não
recolhimento indevido, uma vez cumpridas as exigências legais para a aposentadoria, o
beneficio será devido da mesma forma.
(...)
Do Indeferimento do Pedido
(...)
Quanto à ausência de documentos essenciais, conforme descrito nos parágrafos
anteriores, verificada a partir da análise criteriosa dos presente autos, ratifico a decisão
exarada no Despacho Decisório (fl. 103), datado 16/04/2009, e no Parecer
SEORT/DRF/BEL n° 0196 (fls. 95/112), de 16/04/2009, que indeferiu o presente
pedido de restituição com base no entendimento de que:
1 - Não consta nos fólios nenhum documento que comprove que os descontos
previdenciários incidiram sobre a remuneração total recebida pelo segurado na
competência ou somente sobre o limite máximo do salário-de-contribuição estabelecido
pelo Ministério da Previdência Social - MPS;
2 - Existem incongruências entre as informações trazidas aos autos pelo interessado e as
constantes nos sistemas informatizados; e
3 - As informações advindas quer do Sindicato quer do OGMO não encontram amparo
na legislação nem nos sistemas informatizados da RFB - Receita Federal do Brasil.
O presente voto, pelo indeferimento da manifestação de inconformidade, fundamenta-se
também nos fatos de que, nos autos:
1 - Não restou minimamente assegurado que os valores de contribuição supostamente
descontados à maior do segurado foram efetivamente recolhidos aos cofres do INSS; e
2 - Não restou minimamente assegurado que as fontes pagadoras da remuneração do de
cujus não entraram com pedido de restituição dos mesmos valores aqui analisados,
posto que a recorrente não logrou êxito em identificar tais fontes pagadoras, uma vez
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001974/99-51

que não obteve sucesso em comprovar a existência de relação jurídico-trabalhista entre
o de cujus e as empresas informadas nos anexos do OFÍCIO/SINDCON n° 02/2009 (fls.
74/81).
No caso sob exame, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações,
razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão o recorrente. Desse
modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital